Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores, Samuel Ribeiro Martins e Ester Moreira Cordeiro, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião – DF, que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta Kawasaki Ninja 650R da segunda autora, que na ocasião era conduzida pelo primeiro autor, e o veículo Nissan March do requerido Esmeraldo Faria, por ausência de provas.
2. Aduzem os autores/recorrentes que a culpa do acidente foi do recorrido que, ao realizar manobra de ultrapassagem de um caminhão utilizando a faixa da esquerda, não observou que a motocicleta estava trafegando à frente do caminhão, vindo a atingi-la quando, após ultrapassar o caminhão, retornou para a faixa da direita, ocasionando a colisão da porção lateral traseira do seu carro com a porção dianteira esquerda da motocicleta, causando a sua queda e diversas avarias, que resultaram no prejuízo de R$ 36.725,44. Requerem a reforma da sentença recorrida para condenar o réu ao pagamento do apontado prejuízo, relativo ao ressarcimento dos danos na motocicleta. Contrarrazões apresentadas, pugnando o recorrido pela manutenção do julgado (Id. 27.244.504).
3. Mérito. A narrativa dos autores não foi confirmada, com a certeza necessária, por quaisquer provas existentes nos autos. As poucas provas não contribuíram para a formação da convicção acerca da culpa pelo acidente. Os autores não apresentaram testemunhas e não há nos autos nenhuma prova documental minimamente segura indicando como os fatos efetivamente ocorreram, pois não foram inseridas fotos ou croquis do local do acidente, tampouco restou confirmada eventual conduta culposa do recorrido que conduzia o veículo envolvido na colisão.
4. Verifica-se, quanto à origem da colisão, que as partes cingem-se a imputar entre si a responsabilidade pelo evento, contudo sem nada provar de forma efetiva acerca da dinâmica do acidente. Não há prova testemunhal que ampare as versões apresentadas, não tendo havido qualquer esclarecimento quanto às circunstâncias reais em que se deu a colisão.
5. Com efeito, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus processual. Sendo as versões conflitantes e não ficando comprovado de quem foi a culpa pela ocorrência do evento, a improcedência do pedido se impõe.
6. No sentido de corroborar aludido entendimento, cito precedentes da Turma: (Acórdão no 1.054.415, Proc.: 0701853-14.2017.8.07.0009, Caso: Eliton José Lucena Alvarenga de Sousa versus Florisval Caetano de Sousa; Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) e; (Acórdão no 1.039.382, 0700127-45.2016.8.07.0007, Caso: Bernarda Bandeira de Sousa versus Jeferson Alves de Aguiar e Outros; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95); ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que os recorrentes litigam sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes defiro, considerando a comprovação efetuada e a ausência de impugnação específica da parte adversa.
8. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.